Tribunal: TJPA
Processo: 0067566-38.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0067566-38.2015.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU A AUTORIA DO DELITO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS POR NÃO CONSTAR DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A vítima não foi ouvida em juízo. Todavia, o policial militar Luciano de Cristo Pompeu Gonçalves, quando ouvido em juízo, afirmou que participou da prisão do apelante e que este se encontrava na posse da motocicleta roubada e foi reconhecido pelo ofendido, circunstância que foi confirmada pelo policial militar Ernande Barbosa de Mesquita. Por isso, há provas suficientes para manter o édito condenatório.
2.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, postulado pelo recorrido e referendado pelo
Custos legis
, razão assiste ao recorrido, uma vez que não consta da denúncia. Todavia, a exclusão não irá influenciar no cálculo da pena, ante a existência da majorante do emprego de arma de fogo.
3.

Recurso conhecido e improvido. Exclusão da majorante do concurso de pessoas realizada de ofício. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, excluir a majorante do concurso de pessoas, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas contidas no processo são insuficientes para manter o édito condenatório porque a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas não presenciaram o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo parcial provimento do apelo tão somente para excluir a majorante do concurso de pessoas porque esta não consta da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento para excluir a majorante do concurso de pessoas.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 20/11/2015, nesta Capital, o apelante, se utilizando de ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Paulo Cesar do Nascimento Pereira, sendo preso em flagrante delito ainda na posse da
res furtiva
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas contidas no processo são insuficientes para manter o édito condenatório porque a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas não presenciaram o crime.

De fato. A vítima não foi ouvida em juízo. Todavia, o policial militar Luciano de Cristo Pompeu Gonçalves, quando ouvido em juízo (depoimento gravado em juízo na mídia de fls. 36), afirmou que participou da prisão do apelante e que este se encontrava na posse da motocicleta roubada e foi reconhecido pelo ofendido, circunstância que foi confirmada pelo policial militar Ernande Barbosa de Mesquita (depoimento em juízo gravado na mídia de fls. 36). Por isso, há provas suficientes para manter o édito condenatório.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, postulado pelo recorrido e referendado pelo
Custos legis
, razão assiste ao recorrido, uma vez que não consta da denúncia. Todavia, a exclusão não irá influenciar no cálculo da pena, ante a existência da majorante do emprego de arma de fogo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, bem como, de ofício, excluo a majorante do concurso de pessoas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator